Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700949-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANDRE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo réu FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0716305-21.2025.8.07.0018, ajuizada por ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A, deixou de receber a contestação e não reconsiderou o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão da motocicleta Kawasaki Ninja 500, Placa TUY3G09, além de indeferir a gratuidade de justiça ao réu, nos seguintes termos (ID 262210073 dos autos originários): Deferida a liminar, antes do cumprimento da diligência o requerido comparece aos autos e apresenta contestação com pedido de tutela de urgência para compelir a autora a abster-se de negativar o nome do requerido no cadastro de inadimplentes, formula ainda pedido de concessão de gratuidade de justiça. DECIDO. Tem-se que a presente ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo previsão legal para que o devedor apresente o apresente defesa antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão. A questão foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.040), tendo sido firmado o entendimento: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Desse modo, a análise da contestação será feita após o cumprimento da liminar. Em relação aos demais pedidos, indefiro a gratuidade de justiça vindicada, não sendo suficiente, para o deferimento do benefício, a mera solicitação do requerimento. Sobretudo porque, desacompanho de juntada de declaração e documentos que demonstrem, efetivamente, a alegada situação de miserabilidade econômica. Anote-se. Indefiro, ainda a tutela de urgência. Isso porque a dificuldade econômica, por si só, não isenta o devedor da obrigação de pagamento decorrente de uma obrigação contratual. No tocante ao pedido de suspensão do feito. A jurisprudência é assente no sentido de que não há conexão entre o objeto e a causa de pedir da ação de busca e apreensão e a ação revisional: Nesse sentido, os seguintes acórdãos: (Acórdão 2067184, 0702750-61.2025.8.07.0009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.), acórdão : (Acórdão 2063815, 0724749-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) e acórdão: (Acórdão 2048648, 0705613-43.2023.8.07.0014, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Aguarde-se o cumprimento da decisão liminar, sem retorno à conclusão. Em suas razões recursais (ID 80156300), o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que as abusividades das cláusulas contratuais descaracterizam a mora, tendo ajuizado, em 15/01/2026, ação revisional de autos no 0700499-45.2026.8.07.0006, que impugna a legalidade das cláusulas contratuais e a extensão do débito, fato novo que deve ser considerado. Alega que o veículo objeto da ide é essencial para seu trabalho, locomoção e subsistência de sua família, uma vez que é motorista. Aponta probabilidade do direito quanto a tese de descaracterização da mora, posto que o questionamento judicial do valor total do débito, em razão da cobrança de encargos abusivos, impede a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor, e perigo na demora ante a perda do bem, que justificam a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada no tocante à ordem de busca e apreensão. Reforça que a descaracterização da mora é matéria prejudicial à busca e apreensão, de maneira que a decisão a quo deveria ter sobrestado o pedido liminar até o deslinde da discussão sobre os encargos financeiros. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e impedir a apreensão do veículo, até o julgamento ulterior desse recurso. No mérito, pugna pela procedência do agravo, com reforma da decisão agravada e revogação definitiva da liminar de busca e apreensão. O agravante não recolheu o preparo, pois postula os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). De início, cumpre ressaltar que o pedido de gratuidade de justiça não foi requerido em sede liminar. Assim, a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício fica diferida para o momento oportuno, por ocasião do julgamento do mérito do agravo, quando então será examinada de forma mais detida a situação econômica da parte recorrente. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo quanto aos atos de busca e apreensão, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Tem-se que a controvérsia gira em torno da possibilidade de o réu apresentar contestação antes da execução da liminar e, caso isso ocorra, em que momento essa peça deve ser analisada pelo juiz. Na origem, a agravada ajuizou ação de busca e apreensão na qual alega a inadimplência do contrato de alienação fiduciária da motocicleta Kawasaki Ninja 500, Placa TUY3G09. A medida liminar foi concedida em 09/01/2026 (ID 261674481, origem), oportunidade em que foi efetivada a restrição de circulação do automóvel. Apesar de não ter sido formalmente citado, o réu compareceu espontaneamente aos autos em 15/01/2026 e apresentou contestação, em que pugnou pela suspensão imediata da busca e apreensão anteriormente deferida. Na decisão agravada, o juízo de origem postergou a análise da contestação para após a execução da medida, com base no entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.040. Com acerto. O artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 determina que a contestação só deve ser analisada após a execução da liminar. A norma visa garantir celeridade ao procedimento, permitindo ao credor recuperar o bem e consolidar sua propriedade, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do devedor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.799.367/MG (Tema 1.040), consolidou o entendimento de que a contestação apresentada antes da execução da liminar não deve ser considerada extemporânea, mas sim analisada posteriormente, após o cumprimento da medida. Essa técnica de contraditório diferido é compatível com outros procedimentos legais que priorizam a efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: Tema Repetitivo 1040 Situação Trânsito em Julgado Órgão julgador SEGUNDA SEÇÃO Ramo do direito DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Questão submetida a julgamento Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. Tese Firmada Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Dessa forma, para a expedição do mandado de busca e apreensão, o Decreto-Lei no 911/1969 exige apenas a comprovação da mora do devedor, sendo dispensada a análise aprofundada de outras questões contratuais. Em outras palavras, a apreciação do mérito da relação obrigacional é postergada para momento posterior, quando a relação processual estiver devidamente estabelecida entre as partes. Nesse contexto, verifica-se que as alegações trazidas pelo agravante, que dizem respeito ao conteúdo do contrato, devem ser examinadas no bojo da contestação. Contudo, conforme dispõe o §3o do artigo 3o do referido Decreto-Lei, essa peça defensiva somente pode ser apresentada após a efetivação da medida liminar e, eventualmente, a purgação da mora. Da análise dos autos, verifica-se que não houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, tampouco o pagamento da dívida pelo devedor. O que se verificou foi o comparecimento espontâneo do réu antes mesmo da citação formal, conduta que não se harmoniza com a dinâmica procedimental prevista no Decreto-Lei no 911/1969. Diante disso, conclui-se que o entendimento adotado pelo juízo a quo, ao postergar o conhecimento da contestação apresentada prematuramente, está em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável à espécie, especialmente com a legislação especial que rege as ações de busca e apreensão. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. ANÁLISE POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de busca e apreensão, considerou extemporânea a contestação do réu, por ter sido apresentada antes da execução da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos autos de ação de busca e apreensão, é possível a apresentação de contestação antes da execução da medida liminar e, se apresentada, qual é o momento de sua apreciação pelo julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969 determina que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar. 4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.799.367/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.040), o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. 5. É correta, em parte, a interpretação adotada pelo julgador de origem, especialmente porque o veículo ainda não foi localizado e, enquanto perdurar essa situação, não é cabível a apreciação da contestação. Porém, a peça defensiva apresentada não deve ser considerada extemporânea, mas tão somente submetida à análise no momento definido pelo art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2032733, 0721150-53.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIDO. IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO VEICULADA EM CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONTROVÉRSIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ. CONHECIMENTO INVIÁVEL CONFORME O ART. 3o, §3o DO DECRETO No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se a parte ré, ora agravante, contra decisão do juízo de origem que, em processo de busca e apreensão, rejeitou a revogação da liminar deferida e deixou de receber a contestação ofertada antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo vindicado, tendo em vista o teor do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69. 2. O juízo a quo entendeu que, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, a contestação ofertada só poderia ser admitida com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, circunstância que ainda restava pendente nos autos, pelo que deixou de conhecer as razões aventadas pela parte ré. 3. Existindo nos autos provas que denotem a carência da parte autora, e não tendo sido apresentados elementos que fossem suficientes para infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência que fora deduzida, cabe a concessão do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, caput, do CPC. 4. É incabível o oferecimento de defesa em contestação antes da purgação da mora nos processos de busca e apreensão regidos pelo Decreto no 911/1969, pelo que se revela correta a decisão do juízo a quo que não conhece das matérias alegadas pela parte ré. 5. Recurso conhecido e provido em parte para, tão-somente, conceder o benefício da justiça gratuita. (Acórdão 1732470, 0740733-29.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. JUNTADA APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de declaração de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional não foi analisado pelo juízo a quo, e analisá-lo em sede de agravado caracterizaria supressão de instância. 2. Agravo não conhecido quanto ao pedido de declaração da conexão. 3. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que o prazo para apresentação da contestação pelo devedor fiduciante se inicia da execução da liminar. A contestação apresentada antes do cumprimento da liminar é extemporânea e não deve ser mantida nos autos. 4. Tal procedimento é específico do rito especial da ação de busca e apreensão, não se aplicando nestes casos o disposto no art. 214, § 1o do CPC. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 867112, 20140020274624AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2015, publicado no DJe: 25/05/2015.) Ausente a probabilidade jurídica do pedido, ao menos na análise perfunctória deste momento processual, não merece reparo a decisão agravada quanto ao ponto, devendo a questão ser analisada pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora